Tribunal: TJSP
Processo: 2095639-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Habeas Corpus – Extorsão Majorada e Falsidade Ideológica – Pedido de revogação das medidas cautelares diversas da prisão decretadas – Presença dos pressupostos e fundamentos para a sua manutenção – Constrangimento ilegal não configurado – Ordem denegada.